Tribunal: STF
Processo: ARE 798754
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2011.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade do exame psicotécnico possuir critérios objetivos de avaliação, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Divergir da conclusão da Corte Regional exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    Agravo regimental conhecido e não provido.